Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-30.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR - CPF: 043.224.208-26 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA - CPF: 098.222.368-40 (APELANTE), ARLETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 205.281.081-15 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), GERALDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 107.164.911-68 (APELADO), GERALDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 107.164.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR - CPF: 043.224.208-26 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA - CPF: 098.222.368-40 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ARLETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 205.281.081-15 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ARCLEIDE ARAUJO GOMES - CPF: 886.388.981-34 (APELANTE), LUCELIA DOS REIS - CPF: 854.524.751-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
.
ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO
IN
VÁLIDA
.
ASSINATURAS SUPOSTAMENTE FALSAS NOS AVISOS DE RECEBIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR
.
ART.
429, I, DO CPC
.

FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE
ANULAR
A SENTENÇA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO
. OBESERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA
.
PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente a
ação anulatória fundada em alegada nulidade absoluta da citação, em processo transitado em julgado há mais de dez anos.

II. Questão em discussão

V
erificar se, diante da alegação de vício na citação, seria possível admitir
Ação
d
e
Querela Nullitatis Insanabilis

para desconstituir sentença transitada em julgado, especialmente considerando a ausência de demonstração de nulidade capaz de comprometer a relação processual.

III. Razões de decidir

A
ação de querela
nullitatis

é cabível apenas
quando demonstrada a inexistência absoluta de citação válida, não se aplicando a meras irregularidades formais.

A pretensão anulatória proposta após mais de uma década da prolação da sentença revela intuito de reabrir matéria definitivamente decidida, sem prova de vício insanável, contrariando os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ação de querela
nullitatis

insanabilis
somente é admissível em hipóteses excepcionais de inexistência de citação válida, não se prestando a rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, sobretudo quando ausente demonstração de vício que comprometa a formação da relação processual.

É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
– Querela Nullitatis
Insanabilis
julgada improcedente
, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam
que
nunca foram devidamente citados no processo originário, sustentando que as assinaturas constantes nos
AR
’
s
de citação não lhes pertencem.

Afirmam
que apresentaram provas documentais suficientes, inclusive comparativos gráficos demonstrando a divergência nas assinaturas.

Argumentam
que o juízo ignorou a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova e desconsiderou que o ônus de provar a regularidade da citação recai sobre quem dela se beneficia.

A
pontam que o falecimento do
réu
Geraldo Moreira de Souza durante o trâmite processual não foi devidamente comunicado, o que também acarretaria nulidade processual.

Requerem a declaração de nulidade da citação e dos demais atos processuais derivados no feito originário. Subsidiariamente, pedem o retorno dos autos à primeira instância
para realização de perícia grafotécnica nas assinaturas
constantes nos
AR’s
.

Nas Contrarrazões (Id.

304489418
), a apelada sustenta que
os apelantes foram devidamente citados no endereço correto, que as alegações de falsidade não foram comprovadas por perícia técnica, e que o patrono dos apelantes monitorava o processo há mais de dois anos, demonstrando ciência da ação.

Defende que
a
Q
uerela
Nullitatis
está sendo utilizada como tentativa indevida de rediscutir matéria já transitada em julgado.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ajuizaram a presente ação
visando à desconstituição da sentença proferida nos autos do processo n. 0024727-39.2008.8.11.0041 (Ação Indenizatória), sob o argumento de inexistência de citação válida.

Alegam que
as assinaturas constantes nos Avisos de Recebimento (ARs) não lhes pertencem e que
o feito
tramitou integralmente à revelia, culminando em decisão com trânsito em julgado.

Requerem a nulidade da citação e dos atos subsequentes no feito originário ou, alternativamente, o retorno dos autos à instância de origem para realização de perícia grafotécnica nas assinaturas constantes dos ARs.

A ré, por sua vez, sustenta que a
Q
uerela
Nullitatis
vem sendo utilizada como meio inadequado de rediscussão de matéria já decidida.

O feito foi julgado improcedente.

A
Querela Nullitatis Insanabilis

busca desconstituir sentença que, por sua natureza, não comporta ação rescisória, dado que sentença nula jamais ingressa no ordenamento jurídico. Trata-se de ação imprescritível, cabível quando verificada nulidade absoluta apta a comprometer a formação válida da relação processual, caracterizando vício transrescisório, de modo a permitir sua propositura por aquele que, prejudicado, objetiva a correção
do
error
in procedendo
, presente em decisão eivada de nulidade insanável.

Nos autos do processo originário (n. 0024727-39.2008.8.11.0041), consta que os apelantes foram citados por via postal, nos termos dos ARs enviados ao endereço por eles indicado na petição inicial da presente ação (Rua 39, nº 800, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78068-421).

A alegação de falsidade das assinaturas constantes nos ARs, embora acompanhada de documentos com assinaturas para fins comparativos, não foi acompanhada de pedido de produção de prova pericial, medida tecnicamente apropriada para comprovação da suposta adulteração.

Conforme o art. 429, I, do
CPC
, incumbe à parte interessada o ônus de provar a falsidade documental. No contexto da querela
nullitatis
, esse encargo exige demonstração inequívoca da ausência de citação regular, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova técnica.

Ressalte-se que os próprios apelantes, ao serem intimados para especificação de provas, manifestaram-se pela apreciação antecipada da demanda, abrindo mão, expressamente, da produção de perícia grafotécnica, além de não requererem a instauração de incidente de falsidade (Id. 304489401).

Desse modo, não há provas nos autos que corroborem a suposta falsidade das assinaturas nos ARs, sendo os documentos juntados insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade do ato citatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – QUERELA NULLITATIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO.
ASSINATURA DIVERGENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO INEXISTENTE. AUTOR, ORA APELANTE, FOI CITADO POR CARTA. NÃO PROVOU FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA
EXARADA.
ARTIGO 429, I DO CC. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1022432-51.2021.8.26 .0554 Santo André, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 21/11/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)
.

Quanto
ao pedido de

produção de prova pericial
,
a matéria não foi mencionada na origem, o que impede sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois configuraria supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (Artigo 919, §1º, do CPC, sem grifos no original). O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão”
. (TJMT, N.U 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 22-8-2023, sem grifos no original).

No que tange

à suposta nulidade decorrente do não comunicado falecimento do réu Geraldo Moreira de Souza, verifica-se que os principais atos processuais ocorreram antes do óbito, como a distribuição da ação (
1-10-2008
), a sentença (
27-5-2011
) e o requerimento de cumprimento (
2-5-2012
), sendo que o falecimento ocorreu apenas em
12-6-2012
. Além disso, a corré Arlete Aparecida de
Souza permaneceu regularmente representada, não se identificando qualquer prejuízo processual concreto.

Cumpre esclarecer que a
Querela Nullitatis Insanabilis

somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando inexistente a citação válida, não se aplicando a casos de mera irregularidade.

Dessa forma,
observa-se
que a pretensão dos apelantes, ajuizada mais de dez anos após a prolação da sentença, traduz tentativa de rediscutir matéria já definitivamente julgada, sob o pretexto de vício formal, sem comprovação de nulidade que comprometa a relação processual. Tal postura afronta os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – QUERELA NULLITATIS – PRETENSÃO DE ANULAR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação Declaratória de Nulidade, ou
Querella

Nulitatis
Insanabilis, visa a invalidação de atos judiciais que não podem ser discutidos em Ação Rescisória e corrigir vícios considerados insanáveis que tornam a sentença inexistente. Não é admitida a sua utilização para a desconstituição de coisa julgada apenas com fundamento em suposta alteração de entendimento pelo STJ sobre a matéria de mérito discutida e analisada no Recurso, da qual a parte teve garantido o direito de impugnação pelos meios legais e não o fez no momento processual oportuno.

(TJ-MT - AGR: 10185097620238110000,

Data de Julgamento:
08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)
.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao
R
ecurso
.

Em

razão
do resultado do julgamento
,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025